Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo pertencente a terceiro que não tinha conhecimento do uso desse na prática do crime.
1 – As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Provado que o veículo apreendido, de origem lícita, pertence ao espólio do marido da apelante e foi apreendido na posse da filha dessa, é caso de se restituí-lo à administradora provisória do bem, terceira de boa-fé, que não tinha conhecimento do uso desse para o tráfico de entorpecentes.
4 - Apelação provida.